Tribunal: TJES
Processo: 5003579-61.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003579-61.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALBERTINO VITOR

COATOR: 2A VARA DA COMARCA DE CONCEICAO DA BARRA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5003579-61.2026.8.08.0000

PACIENTE: ALBERTINO VITOR

IMPETRADO: 2A VARA DA COMARCA DE CONCEICAO DA BARRA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de crime de violência doméstica contra sua companheira, consistente em agressão física que resultou em internação hospitalar da vítima e incêndio em seus pertences. A defesa sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, diante da designação de audiência de instrução para data distante, bem como ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva e descumprimento do prazo de revisão nonagesimal previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP. Requer o relaxamento da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal, diante (i) da alegação de excesso de prazo para a realização da audiência de instrução e julgamento; e (ii) da suposta ausência de fundamentação concreta quanto à necessidade da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

A materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se evidenciados pelo auto de prisão em flagrante e pelos elementos colhidos na investigação, que indicam a prática de agressões físicas contra a companheira do paciente, com lesão que demandou atendimento hospitalar, bem como o incêndio de bens da vítima.

A prisão preventiva revela-se necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de diversas ações penais em tramitação contra o paciente por crimes de violência doméstica.

Consta ainda que o paciente se encontrava em cumprimento de pena decorrente de condenação criminal transitada em julgado quando da prática dos fatos, circunstância que reforça a sua periculosidade social e demonstra a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora indicam que houve revisão da prisão preventiva no prazo legal e que a audiência de instrução foi antecipada para data mais próxima, afastando a alegação de excesso de prazo ou ilegalidade na manutenção da custódia cautelar.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva mostra-se legítima quando evidenciados os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente para garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta e da reiteração delitiva. 2. A existência de múltiplas ações penais e o histórico de violência doméstica justificam a manutenção da custódia cautelar e afastam a suficiência de medidas cautelares diversas.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 319; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.051, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.03.2021; STJ, HC 541.089, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5003579-61.2026.8.08.0000

PACIENTE: ALBERTINO VITOR

IMPETRADO: 2A VARA DA COMARCA DE CONCEICAO DA BARRA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALBERTINO VITOR, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES, no bojo da Ação Penal nº 5000940-59.2025.8.08.0015.

A impetração sustenta, em síntese, a ocorrência de flagrante constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa e por ausência de fundamentação na manutenção da prisão cautelar. Argumenta que o paciente se encontra segregado cautelarmente desde 26/07/2025 e que o juízo
a quo
, em despacho proferido em 28/01/2026, designou a Audiência de Instrução e Julgamento apenas para o longínquo dia 03/03/2027, omitindo-se, ademais, quanto à análise do pedido de liberdade provisória formulado tempestivamente em sede de Resposta à Acusação e inobservando o prazo de revisão nonagesimal previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP.

Requer a Defensoria Pública, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319, do CPP).

O pedido liminar foi indeferido (ID 18465418). Informações da suposta autoridade coatora (ID 18641485). A Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 18713692) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

Extrai-se da inicial acusatória que:

“
(...) No dia 26/07/2025, por volta das 18h29min, na Avenida Minas Gerais, Braço do Rio, Conceição da Barra/ES, o denunciado, ALBERTINO VITOR ofendeu a integridade corporal de sua companheira, MARIA APARECIDA DE JESUS NASCIMENTO, por condição do sexo feminino, bem como causou prejuízo considerável a ela.

Nas circunstâncias de tempo e local descritas, a equipe militar foi acionada, após receber a informação de que um individuo estaria agredindo fisicamente sua esposa, bem como teria ateado fogo nos pertences dela.

De posse de tais informações, os policias se deslocaram até o local mencionado, onde na frente da residência foi possível identificar um sofá e várias bolsas com roupas pegando fogo, tendo sido o denunciado o responsável por referido ato.

Destaca-se que o denunciado estava no interior da residência, na qual foi identificado.

Vale ressaltar que a vítima precisou ser hospitalizada, diante da lesão sofrida na cabeça na ocasião provocada por agressão do denunciado.”

Em uma análise dos autos, observo que inicialmente havia omissão do magistrado quanto à análise o pleito libertário formulado pela defesa técnica na Resposta à Acusação.

Não obstante a omissão verificada, ao examinar o contexto fático-processual, constatei que
encontram-se plenamente presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva
(art. 312, do CPP), notadamente para a
garantia da ordem pública
.

A materialidade e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) estão evidenciados nos autos do Auto de Prisão em Flagrante, diante das agressões perpetradas contra a companheira (que demandou internação hospitalar) e do incêndio criminoso provocado em seus pertences .

O
periculum libertatis
, por sua vez, resta irrefutável ante o
concreto risco de reiteração delitiva
. A folha de antecedentes do paciente demonstra contumácia na prática de crimes de mesma natureza, evidenciada pelas diversas ações penais às quais responde, sobretudo no contexto da Lei Maria da Penha. Destaco, a título de corroboração, as seguintes
ações penais em trâmite
em desfavor do paciente:

Ação Penal nº 0001698-41.2016.8.08.0015
(Art. 129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06) ;

Ação Penal nº 0000263-56.2021.8.08.0015
(Art. 129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06);

Ação Penal nº 0000879-31.2021.8.08.0015
(Art. 129, §1º, do Código Penal);

Ação Penal nº 0000413-03.2022.8.08.0015
(Art. 129, §13º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06)

Ademais, cumpre registrar que o paciente encontrava-se em regular cumprimento de pena perante o Juízo da Execução Penal da mesma Comarca (Processo nº 2000012-96.2024.8.08.0015), decorrente de condenação pretérita (Ação Penal nº 0000413-03.2022.8.08.0015) transitada em julgado. Tais circunstâncias denotam absoluto descompasso com os fins da sanção penal e reforçam a periculosidade social do agente, tornando a segregação acautelatória medida imperiosa e insubstituível, sendo insuficientes as cautelares do art. 319, do CPP.

Por fim, em informações prestadas, o Douto Magistrado informou que realizou a análise nonagesimal da prisão preventiva, bem como antecipou a audiência de custódia para a data de 11/5/2026.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)